Tribunal: STF
Processo: RE 1411101
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Tema 1.297 da repercussão geral. Devolução à origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão deu provimento ao agravo interno e negou provimento ao recurso extraordinário, concluindo pela aplicação da imunidade tributária recíproca a concessionária e afastando, por esse motivo, a incidência de IPTU sobre imóvel de sua propriedade afetado à prestação de serviço público.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a incidência da imunidade recíproca para afastar a cobrança de IPTU de bem imóvel afetado à prestação de serviço público.



    III. Razões de decidir



    4. Recentemente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da seguinte questão constitucional: “saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (RE 1.479.602, Rel. Min. André Mendonça, Tema 1.297).



    5. A questão jurídica ali discutida se amolda ao caso em julgamento, motivo por que se justifica o sobrestamento do feito na origem até o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como as decisões anteriores proferidas por esta Corte. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, na forma do art. 1.036 do CPC.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, a.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.412.662 AgR-EDv-ED-AgR (2024), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; RE 1.475.782 AgR-ED (2024), Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.422.447 AgR (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli.